Tribunal: TJES
Processo: 5006975-96.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006975-96.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA AMORIM GOMES BARBOSA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E AVARIA DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora que alega extravio temporário e avarias em bagagens despachadas em voo internacional com destino a Paris, requerendo indenização por danos morais e materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Discute-se a possibilidade de apreciação de documentos apresentados apenas em sede recursal e a suficiência da prova produzida na fase inicial para caracterizar falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III - RAZÕES DE DECIDIR
03. A juntada de documentos preexistentes à propositura da ação em fase recursal é vedada, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, salvo se se tratar de documento novo ou destinado a contrapor prova adversa, o que não ocorre na hipótese.
04. Embora a relação jurídica entre passageira e companhia aérea se submeta ao regime do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).
05. A documentação acostada aos autos — fotos e e-mails genéricos — é insuficiente para comprovar o extravio, o nexo causal e a extensão dos danos alegados.
06. Diante da ausência de prova mínima, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso inominado
conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos preexistentes à propositura da ação, realizada apenas em sede recursal, é incabível, configurando preclusão probatória.

2. A responsabilidade objetiva das companhias aéreas não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado.

3. Inexistindo prova suficiente do extravio e das avarias nas bagagens, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 373, I, 434 e 435 do Código de Processo Civil; Arts. 14 e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.809.924/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5006975-96.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
DEBORA AMORIM GOMES BARBOSA

RECORRIDA:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E AVARIA DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora que alega extravio temporário e avarias em bagagens despachadas em voo internacional com destino a Paris, requerendo indenização por danos morais e materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Discute-se a possibilidade de apreciação de documentos apresentados apenas em sede recursal e a suficiência da prova produzida na fase inicial para caracterizar falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III - RAZÕES DE DECIDIR
03. A juntada de documentos preexistentes à propositura da ação em fase recursal é vedada, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, salvo se se tratar de documento novo ou destinado a contrapor prova adversa, o que não ocorre na hipótese.
04. Embora a relação jurídica entre passageira e companhia aérea se submeta ao regime do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).
05. A documentação acostada aos autos — fotos e e-mails genéricos — é insuficiente para comprovar o extravio, o nexo causal e a extensão dos danos alegados.
06. Diante da ausência de prova mínima, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso inominado
conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos preexistentes à propositura da ação, realizada apenas em sede recursal, é incabível, configurando preclusão probatória.

2. A responsabilidade objetiva das companhias aéreas não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado.

3. Inexistindo prova suficiente do extravio e das avarias nas bagagens, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 373, I, 434 e 435 do Código de Processo Civil; Arts. 14 e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.809.924/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/03/2022.

RELATÓRIO

Em sua petição inicial, a recorrente aduziu que adquiriu passagens aéreas com a recorrida para voo internacional com destino a Paris, França, com escala em São Paulo/Campinas, na data de 26/09/2024, alegando ter sido orientada a não realizar a retirada da bagagem na conexão. Sustentou que, ao chegar no destino final, constatou o extravio de uma de suas malas despachadas (23kg) e que, após sete dias de busca, a bagagem foi localizada e entregue em seu local de hospedagem, porém, toda danificada.

Adicionalmente, alegou que uma mala de bordo (10kg), que foi solicitada pela companhia aérea para despacho no voo, sofreu avaria com a quebra de uma de suas rodinhas.

Diante disso, pleiteou a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais (Id 13109555), fundamentando na ausência de comprovação satisfatória do ônus processual que incumbia à parte autora.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 13109556), sustentando a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da companhia aérea. Em complementação aos autos e em atenção ao fundamento da sentença, a recorrente anexou documentos (Ids 13109557 a 13109562) que consistiam nos
tickets
de embarque e cotações de preços de malas genéricas.

A recorrida, embora devidamente intimada a apresentar contrarrazões, quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo (Id 13109566).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

I) Da impossibilidade de juntada de documentos em sede recursal

O Juízo
a quo
fundamentou a improcedência da pretensão autoral na ausência de documentos, destacando a falta de comprovantes de embarque e de elementos que corroborassem o nexo causal e a extensão dos danos.

A recorrente, ao interpor o Recurso Inominado, buscou sanar essas deficiências, anexando cópias dos
tickets
de embarque e cotações para comprovação dos danos materiais.

No entanto, a regra basilar da preclusão probatória impede a consideração de documentos já existentes ao tempo do ajuizamento da ação e que deixaram de ser incorporados à inicial. A teor dos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil, a prova documental deve ser produzida com a petição inicial, excetuando-se apenas documentos novos ou que se destinem a fazer prova sobre fatos ocorridos posteriormente ou para contraponto a documentos juntados pela parte adversa.

No caso presente, os
tickets
de embarque e as cotações de valores, sendo elementos preexistentes e disponíveis, deveriam ter sido anexados à petição inicial para permitir a análise completa da pretensão e garantir o pleno exercício do contraditório pela parte requerida desde a contestação.

Portanto, a documentação apresentada com o Recurso Inominado, por ser extemporânea e não se enquadrar nas exceções legais, deve ter sua eficácia probatória negada.

II) Do mérito recursal

A relação jurídica estabelecida entre a consumidora recorrente e a empresa de transporte aéreo recorrida configura, indubitavelmente, relação de consumo, sujeitando-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e à regra da responsabilidade civil objetiva, consagrada em seu art. 14.

No caso, a recorrente pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 400,00 por danos materiais, referente às avarias na mala extraviada e na mala de bordo (quebra de rodinha), bem como por danos morais, em razão do extravio temporário de bagagem por sete dias em um país estrangeiro.

Para tanto, a recorrente juntou em sua petição inicial, tão somente, e-mails encaminhados à recorrida (Id 13109538) e fotos da mala (Id 13109539).

Ainda que seja aplicada a responsabilidade objetiva da transportadora ao caso, incumbia à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação à insuficiência dos documentos colacionados pela parte autora, coaduno com a fundamentação apresentada pelo juiz sentenciante, nos seguintes termos:

“O processo versa sobre pedido indenizatório por danos materiais diante do dano ocasionado à duas malas da Autora, além de pedido indenizatório por danos materiais pelo sofrimento experimentado.

Todavia, a partir da análise dos documentos acostados na inicial e durante a instrução processual, não foi demonstrado de forma satisfatória o ônus processual que incumbiria a Autora, diante da inexistência da juntada dos comprovantes do embarque, comprovantes de acionamento da empresa Ré por conta do extravio da bagagem e de sua posterior devolução, bem como comprovantes que justifique o valor pedido a título de danos materiais.

Os únicos documentos apresentados pela Autora foram fotos das malas danificadas, além da troca de e-mails com a Ré, porém, somente com essas informações sequer é possível identificar o voo que deu origem ao extravio, bem como se a Autora foi passageira deste mesmo voo.”

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação mínima das alegações autorais, devida a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)